Tribunal: TJPA
Processo: 0812824-70.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812824-70.2023.8.14.0006

APELANTE: ALEX CARDOSO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13, do cp). Preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento. Inocorrência. Defensor dativo. Ausência de demonstração de prejuízo. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima corroborada pelo conjunto probatório. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231/stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13, do CP).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se há nulidade na audiência de instrução e julgamento, ante a nomeação de defensor dativo sem anuência do réu; (ii) se a condenação deve ser reformada por insuficiência probatória ou se a pena deve ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A nomeação de defensor dativo em razão da ausência temporária da Defensora Pública titular não gera nulidade, pois não houve demonstração de prejuízo à defesa (
pas de nullité sans grief
), conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

4. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo laudo pericial e pelo depoimento firme e coeso da vítima, corroborado por demais elementos probatórios. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e harmônica com as provas dos autos.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e do entendimento do STF em sede de repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A nomeação de defensor dativo não gera nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 3. A incidência de circunstância atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; CPP, art. 563.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEX CARDOSO RODRIGUES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto,

suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos
, pela prática do crime capitulado no art. 129, §13 do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

“(...) Narra o procedimento policial que no dia 05 de fevereiro de 2023, o investigado ALEX CARDOSO RODRIGUES ofendeu a integridade corporal de sua companheira, B. D. O. R., provocando as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostado aos autos do IPL, fato ocorrido neste município nos moldes que expõe a seguir.

Consta dos autos que no dia supracitado, por volta das 00h00min, tomou início uma discussão entre a vítima e o agressor, pelo fato de Bianca ter olhado seu celular.

Emerge do caderno processual que a vítima foi agredida com socos no rosto e verbalmente com: “filha da puta, fudida, tu merece pegar porrada, mulher fuleira, tu não presta, eu não preciso disso” (textuais).

A Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências até o local, porém o investigado não se encontrava no recinto.

O agressor foi intimado, entretanto não prestou depoimento. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes, em razão da nomeação de advogado dativo sem a anuência do réu
, durante o período de férias da Defensora Pública responsável pelo caso.

No
mérito
, requer a
absolvição do apelante
por
insuficiência probatória,
sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima.

Subsidiariamente, pede o
afastamento da Súmula nº 231/STJ e redução da pena abaixo do mínimo legal
, após a aplicação da já reconhecida atenuante da confissão espontânea.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento

A defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes, em razão da nomeação de advogado dativo sem a anuência do réu
, durante o período de férias da Defensora Pública responsável pelo caso.

Não lhe assiste razão.

O magistrado de primeiro grau fundamentou que a nomeação do defensor dativo se deu em razão da insuficiência estrutural da Defensoria Pública na comarca, que não dispõe de número adequado de defensores para atender à demanda da Vara de Violência Doméstica e Familiar.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a nomeação de defensor dativo é legítima quando a Defensoria Pública não dispõe de estrutura suficiente para atender ao jurisdicionado. Além disso, conforme entendimento consolidado, a declaração de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O acórdão vergastado enfrentou a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não padecendo de vícios, portanto, não prospera a alegada contrariedade ao que dispõe o art. 619 do CPP. II - No caso, a eg. Corte de origem consignou que o advogado constituído, a despeito de intimado para a audiência de instrução e julgamento, não compareceu ao ato, o que culminou na nomeação do defensor dativo, para preservar e validar a realização procedimental e assegurar o direito à ampla defesa. III - A nomeação de defensor dativo para atuar em audiência na qual o advogado do réu, devidamente intimado, não comparece, não ofende o direito conferido ao acusado de escolher patrono de sua confiança, como ocorreu no presente caso.
Ademais, o § 2º do artigo 265 do Código de Processo Penal dispõe que, na ausência do causídico contratado pelo acusado, um defensor substituto deve ser designado provisoriamente para o ato, não havendo qualquer exigência no sentido de que seja um membro do órgão de assistência judiciária, vez que nem sempre um Defensor Público estará disponível no local ou no momento da solenidade, sendo que a norma processual penal busca evitar a perda de um ato processual que pode ser realizado validamente. IV - Com efeito, "De acordo com o entendimento desta Corte e também do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública não detém a exclusividade do exercício de defesa daqueles que não têm meios financeiros para contratar advogado, assim como não existe direito subjetivo do acusado de ser defendido pela Defensoria Pública"
(RMS n. 49.902/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/05/2017). V - A Defensoria Pública não demonstrou efetivo prejuízo, circunstância imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual, conforme preceitua o artigo 563, do Código de Processo Penal, o princípio do pas de nullité sans grief. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.968.753/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada
.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa requer a
absolvição do apelante
por
insuficiência probatória,
sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade
resta configurada através do
laudo de lesão corporal
atestando ofensa à integridade corporal por meio de ação contundente (ID 21222913 - Pág. 3) e pela
fotografia tirada da vítima na delegacia
(ID 21222913 - Pág. 1).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima aliado à própria confissão parcial do réu, em Juízo, senão vejamos.

Em Juízo, a vítima confirma as informações prestadas na fase inquisitorial, esclarecendo que:
“(...) Estava na casa do acusado, ele estava deitado. Ela pegou o celular dele e viu algumas mensagens. O acusado acordou e viu que ela viu mensagens e não gostou. Ela foi falar umas coisas para ele. Ele a agrediu com socos e verbalmente. Ela ligou para polícia. O acusado fugiu do local. Os socos foram próximo da sobrancelha, sangrou. Na delegacia tiraram fotos. Não convivem mais. Não a procurou mais. O acusado mandou mensagem dizendo que iria para o Maranhão, mas ela só visualizou.”

O réu, em seu interrogatório judicial, disse que não tinha nada com a vítima e que um dia a chamou para casa e que ela pegou o celular dele e foi cobrar satisfação, jogando o celular dele no chão, momento em que ele empurrou o rosto dela e que ela caiu na cama. Sobre as lesões apontadas no laudo, alegou que na confusão empurrou o rosto dela e como ela usa óculos, acabou ferindo o supercílio.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, e
está em consonância com o referido laudo pericial, o qual
ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que o documento atesta
“equimose arroxeada sobre edema traumático na região orbitária direita superiormente; erosão na mucosa do lábio superior à direita; equimose arroxeada na lateral da perna esquerda no terço proximal”
, confirmando que há ofensa à sua integridade corporal, produzida por ação contundente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Diante disso,
não há que se falar em absolvição do réu
.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base Abaixo do Patamar Mínimo Legal

Subsidiariamente, pede o
afastamento da Súmula nº 231/STJ e redução da pena abaixo do mínimo legal
, após a aplicação da já reconhecida atenuante da confissão espontânea.

Não lhe assiste razão.

Ao se proceder à leitura da sentença acima transcrita, verifica-se que o magistrado
a quo
, após fixar a pena-base do réu no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão previsto à época do crime (antes da alteração trazida pela Lei nº 14.994/24), reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava naquele patamar mínimo cominado ao crime em tela.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Note-se, assim, que se faz
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231/STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, além de obedecer aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025